Tribunal: STF
Processo: Rcl 42579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1.  A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2.  O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3.  No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, pois o juízo negou o pedido de progressão de regime fundado em sua incompetência absoluta. 
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fábio Célio Rodrigues Ramos, em face de decisão proferida nos autos 0011089-61.2015.8.26.0077, em trâmite na 1a. Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, que negou progressão de regime do fechado para o semiaberto.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3.  A liminar foi indeferida (doc. 18).
    4.  O órgão reclamado prestou informações (doc. 20). Informou que o autor obteve concessão de habeas corpus de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
    5.  Diante desse fato novo, solicitei informações atualizadas ao órgão reclamado para que se manifestasse acerca do cumprimento da decisão favorável ao autor, inclusive quanto ao regime atual de cumprimento de pena, e sua transferência à unidade prisional condizente.
    6.  O órgão reclamado prestou informações (Doc. 52)
    7.  A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CONCESSÃO, PELO STJ, DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. INFORMAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM O REGIME MENOS GRAVOSO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO RECLAMADO ENCAMINHE O APENADO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO, DIVERSO DO REGIME FECHADO, OU APLIQUE MEDIDAS ALTERNATIVAS, NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELO STF NO RE 641.320/RS
    8.  O autor pediu a reconsideração da decisão que negou a cautelar (doc. 31), reiterando que, apesar de ter sido condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, estaria cumprindo em regime mais gravoso, o que viola a autoridade da SV 56.
    9. É o relatório. Decido.
    10.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    11.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    12.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    13.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifo acrescentado)
    14.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    15. No caso dos autos, o órgão reclamado assentou que a competência para análise de pedidos quanto ao cumprimento da pena cabe ao juízo da Vara de Execuções e, por isso, negou a progressão. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado (doc. 11):
    “Fls. 490/501 – O réu FÁBIO CÉLIO RODRIGUES RAMOS ingressa com pedido de progressão antecipada da pena ou prisão em regime albergue domiciliar. 
    O pedido não merece acolhimento. 
    É que, com a expedição da guia de recolhimento definitiva, cessa a jurisdição deste juízo, de modo que a análise de qualquer incidente relativo ao cumprimento da pena, cabe ao Juízo da Vara das Execuções Criminais competente. 
    Desta feita, neste juízo de conhecimento, ficam indeferidos os pedidos. 
    Cumpram-se as determinações de fls. 462/465, anotando-se, na guia de recolhimento, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, como determinado na Revisão Criminal.” 
    16.  Não há, portanto, decisão judicial que negue a progressão de regime por ausência de vagas no regime mais benéfico. Na verdade, o que há é uma decisão que deixou de apreciar o pedido de progressão, fundamentada na incompetência absoluta para análise do feito. Com efeito, nas informações prestadas a autoridade reclamada narra que “o paciente encontra-se preso na Penitenciária de Lavínia e a guia de execução foi encaminhada para o DEECRIM de Araçatuba, juízo competente para análise de eventual progressão ou prisão domiciliar”.
    17. Desse modo, não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    18. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente da Vara de Execuções, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada.
    19. Assim, não há demonstração clara de descumprimento da Súmula Vinculante 56.
    20.  Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de reconsideração da liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator